Tribunal: TJES
Processo: 0014014-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014014-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014014-54.2019.8.08.0024

APELANTE: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
, em virtude do inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 86/87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a questão prejudicial da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

O comando sentencial condenou, ainda, o requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo, contudo, a sua exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o apelante
WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
apresentou suas razões recursais às fls. 95/116, alegando, em suma, a inexistência de prescrição da pretensão autoral, uma vez que o termo
a quo
iniciou-se apenas a partir de 31/07/2014, isto é, da data da publicação da homologação do resultado final do certame.

Defende, ainda, a sua preterição no certame, uma vez que está em classificação bem superior que muitos do que foram nomeados, restando evidenciado o direito do apelante à nomeação no certame para o qual logrou aprovação.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido às fls. 155/164, no qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o requerente aduz que foi aprovado no Concurso Público do Edital PCES nº 02/93, no qual concorreu ao cargo de Investigador de Polícia.

Alega que sua classificação e nomeação foram prejudicadas por dois atos do requerido: o Decreto nº 3.509-N/93 (metodologia de apuração da média final) e o Decreto nº 616-S (nomeou 55 candidatos em suposto desrespeito à ordem classificatória).

Afirma, ainda, que para combater este último decreto, diversos candidatos ingressaram com demandas judiciais e lograram êxito em obter suas nomeações, o que, segundo defende, teria ocasionado novamente sua preterição.

Dessa forma, ajuizou esta demanda, a fim de obter sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia da PCES.

Após regular tramitação processual, sobreveio a r. sentença objurgada, na qual foi acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral sustentada pelo requerido, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal se deu no ano de 2009, durante o qual ocorreram as nomeações defendidas pelo requerente como ilegais”.

Afirmou, também, o Magistrado
a quo
, que,
“conforme narrativa fática, os processos posteriores foram ajuizados dentro do prazo prescricional para combater as mesmas ilegalidades apontadas pelo autor nas nomeações ocorridas em 2009”
e que,
“dessa forma, eventuais nomeações advindas desses processos não podem ser consideradas como evento danoso, a fim de reiniciar a contagem do prazo prescricional”.

Por fim, adotando o ano de 2009 como termo inicial para a contagem do prazo vertente, concluiu
“[...] que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o feito foi ajuizado em 2019, ultrapassando o prazo limite de cinco anos para seu exercício”.

Foi, então, que o autor interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar.

Inicialmente, destaco que o Estado do Espírito Santo, em cumprimento à determinação judicial emanada do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000 (dentre outros), promoveu a publicação do Edital Seger nº 54/2014, em 31/07/2014, constituindo reclassificação geral do resultado final do certame deflagrado pelo edital nº 002/1993 (para o cargo de Investigador de Polícia da Polícia Civil do Espírito Santo).

Dessa forma, a meu ver, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, o termo inicial do prazo prescricional corresponde a essa data de 31/07/2014, ou seja, data da homologação da reclassificação geral dos candidatos a que se insurge o autor.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR
CONCURSO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL EDITAL 002/1993 INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA [...]. Prejudicial de mérito afastada. Inocorrência de prescrição - Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da ‘actio nata’, segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo ‘a quo’ no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada, o que, na situação retratada nestes autos, somente ocorreu em 31 de julho de 2014, com a publicação do Edital SEGER nº 54/2014 homologando o resultado do concurso, ocasião na qual a preterição dos candidatos aprovados em colocação inferior ao 1274º colocado, que há muito já se encontrava empossado, restou devidamente caracterizada, daí porque não há falar em prescrição, conforme reiterados precedentes desta Corte
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024130167638, Relatora Substituta: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, J 18/12/2018, DJ 21/01/2019).

______________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EDITAL 002/1993 [...] – PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA ‘ACTIO NATA’ – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO CORRETO – TERMO ‘A QUO’ CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL SEGER 54/2014 [...] Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo ‘a quo’ no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada, o que, na situação retratada nestes autos, somente ocorreu em 31 de julho de 2014, com a publicação do Edital SEGER nº 54/2014 homologando o resultado do concurso, ocasião na qual a preterição dos candidatos aprovados em colocação inferior ao 1274º colocado, que há muito já se encontrava empossado, restou devidamente caracterizada, daí porque não há falar em prescrição, conforme reiterados precedentes desta Corte
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024130094337, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 29/08/2017, DJ 06/09/2017).

Portanto, considerando que o termo inicial do prazo prescricional é 31/07/2014 (data da publicação do edital Seger n.º 54/2014, que homologou o resultado final do concurso) e que a presente ação foi ajuizada em 20/05/2019 (fl. 02), isto é, dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32 segundo o qual todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originaram, forçoso concluir pelo
error in judicando
do Juízo
a quo
, razão pela qual,
REFORMO A SENTENÇA
para afastar a prescrição da pretensão movida em face do réu.

Prossigo com o julgamento do mérito da ação, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC, a seguir transcrito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Pois bem. Antes de mais nada, quero apenas registrar que a matéria em debate no recurso de apelação ora em apreço, não é nova no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Como se sabe, o Egrégio Tribunal Pleno promoveu detalhado exame da matéria por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000 (dentre outros), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE INGRESSO DE LITISCONSORTES ATIVOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. PRETERIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Constando nos autos a informação segundo a qual alguns dos impetrantes já obtiveram o resultado aqui pretendido em outras ações judiciais (nomeação no cargo público), extingue-se o processo em relação aos mesmos, na forma do art. 267, VI, do CPC (perda do objeto da ação). 2. Rejeitam-se os pedidos de ingresso de litisconsortes ativos formulados após a resolução da questão de ordem nos presentes autos (citação unificada de litisconsortes passivos necessários), a fim de evitar maiores delongas e o tumulto do feito, sendo certo que a eventual concessão da segurança postulada (reclassificação e nomeação dos candidatos impetrantes) não acarretará prejuízos a terceiros, pois deverá ser observada a estrita ordem de classificação no concurso.
3. Mandados de segurança impetrados por candidatos habilitados no concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº 002⁄93). Estabelecida a ordem classificatória com base no critério de apuração definido no art. 51 do Decreto Estadual nº 3.509-N⁄93, vários candidatos aprovados e diplomados pela ACADEPOL foram nomeados no prazo de validade do certame. Ocorre que alguns candidatos ajuizaram duas ações ordinárias buscando a aplicação do critério de apuração previsto no próprio edital de abertura do concurso. Após longos anos de tramitação, ordenou-se a reclassificação geral dos candidatos consoante o critério estabelecido no Edital nº 002⁄93
. Na ocasião, em última instância, o STJ reconheceu a desnecessidade de citação dos demais candidatos participantes do concurso, na condição de litisconsortes necessários, com a ressalva expressa de que estes não seriam prejudicados pelo cumprimento de tais provimentos judiciais, porque as futuras nomeações deveriam obedecer à estrita ordem de classificação geral no certame.
Contudo, o Juízo de origem, inovando substancialmente os aludidos títulos judiciais, limitou o seu alcance em favor dos candidatos que figuravam como autores daquelas ações ordinárias, os quais foram reclassificados com fulcro no Edital nº 002⁄93 e ordenados numa lista especial, à margem dos seus concorrentes. E mais, sem nenhum comando neste sentido na
res judicata
, ordenou a imediata nomeação de tais candidatos nos cargos concorridos (Decreto nº 616-S de 2009), em detrimento da ordem de classificação geral no concurso. 3. Os impetrantes restaram preteridos em decorrência de flagrante violação à coisa julgada e ao princípio da isonomia, pois os seus concorrentes foram indevidamente beneficiados numa interpretação distorcida dos títulos judiciais, culminando na aplicação de critérios distintos de classificação para candidatos que concorriam em igualdade de condições: os autores das ações ordinárias foram ordenados em listagem separada e nomeados de imediato com base no critério do Edital nº 002⁄93, sem a observância da ordem geral de classificação, enquanto os demais candidatos permaneceram sob o critério do Decreto nº 3.509-N⁄93, numa situação totalmente desvantajosa. 5. Nota-se que os títulos judiciais não se destinaram exclusivamente aos candidatos demandantes, e sim, ao universo de participantes do concurso. Aliás, em se tratando de critério de classificação geral do certame, a decisão uniforme se impunha, sob pena de vulneração aos princípios balizares da concorrência pública, entre os quais o isonômico. A distorção do alcance de tais julgados por ocasião de seu cumprimento, além de inovar a lide, resultou numa situação inusitada e ilegal: a criação de categoria privilegiada de candidatos, sujeitos a critério de classificação diverso do aplicado àqueles que deveriam concorrer sob idênticas condições, a exemplo dos impetrantes.

6. Se já houve a nomeação daquele que figuraria em último lugar na lista geral de aprovados, após a reclassificação ora postulada, como evidencia a lista provisória divulgada pela ACADEPOL, os eventuais candidatos lesados com a quebra de tal ordem classificatória, se confirmada a preterição, farão jus à nomeação nos cargos almejados. 7. As recentes nomeações de vários candidatos em razão de acordos firmados entre estes e a Administração Estadual em outras demandas judiciais, com previsão na Lei Estadual nº 9.656⁄2011, editada em caráter emergencial com a finalidade de atender às diversas ações judiciais em curso referentes ao concurso público em questão, ampliando o respectivo quadro de pessoal, ainda sem cuidar de restabelecer a devida ordem de classificação no certame, somente reforçou a procedência das alegações sustentadas pelos impetrantes. Assim, não se vislumbram obstáculos intransponíveis à eventual nomeação de todos os impetrantes, condicionada à rigorosa observância da ordem classificatória a ser oficialmente publicada, como único meio de sanar a ilegalidade evidenciada nestes autos
. Por outro lado, a decisão proferida nos presentes autos não poderia afetar a situação fática consolidada dos candidatos nomeados através do ato coator impugnado (Decreto nº 616-S de 2009), citados como litisconsortes passivos necessários, pois há anos já se encontram no exercício dos cargos públicos para os quais foram habilitados no concurso, ensejando a aplicação da teoria do fato consumado, inspirada no princípio da segurança jurídica. 8. A hipótese vertente não comporta a alegação segundo a qual a nomeação de candidatos por força de ordem judicial seria incapaz de caracterizar preterição à convocação de outros concorrentes não beneficiados, ainda que estejam melhor situados na ordem de classificação do concurso. Como visto, as nomeações concretizadas por meio do Decreto nº 616-S de 2009 violaram a própria coisa julgada formada nas ações ordinárias que lhe serviriam de suporte, pois esta preservou o eventual direito dos demais candidatos não chamados a integrar a lide, conforme a ordem de classificação obtida no certame. Destarte, aqui, a premissa fática é diversa daquela na qual se assentou a orientação jurisprudencial aventada, restando manifesta a ilegalidade do ato que, a pretexto de cumprir a
res judicata
, subverte totalmente a ordem classificatória do concurso.
9. Segurança concedida para ordenar: i) a reclassificação geral dos candidatos no concurso, consoante o critério previsto no Edital nº 002⁄93, com a publicação oficial do resultado final, em cumprimento às decisões transitadas em julgado nos processos nº 024.000.132.472 e 024.010.109.890, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória; ii) a nomeação dos impetrantes que ocuparem melhores posições do que os candidatos nomeados através do Decreto nº 616-S de 2009, conforme a rigorosa ordem classificatória resultante do item anterior, sem prejuízo do direito de precedência de terceiros.”

Vislumbra-se, assim, não haver dúvida de que a ordem de classificação a ser considerada no que tange ao concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil a que se refere o Edital nº 002⁄93, deve ser aquela publicada em cumprimento à determinação judicial emanada pelo Egrégio Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000 (dentre outros).

Neste diapasão, a meu sentir, torna-se clara a preterição do autor, conforme ilustra a situação do candidato de nome José Antônio da Silva que, inobstante tenha sido o último classificado no certame em apreço (posição nº 1.274), encontra-se há muito nomeado e empossado no cargo de Investigador de Polícia Civil.

Com efeito, havendo o requerente classificado-se na posição nº 1.179 (fl. 35; 61/63; 71), tem-se por inequívoca a ocorrência da preterição que, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, transforma a mera expectativa de direito à nomeação em direito adquirido do candidato preterido, conforme se infere do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 432.638, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284⁄STF. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA DESPROVIDO. (...)
3. A mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público nas seguintes hipóteses: (a) violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor do requerente; (b) contratação de outra(s) pessoa(s) de forma precária para esta(s) vaga(s), ainda na vigência deste concurso público; e (c) abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.
4. In casu, as instâncias de origem reconheceram o direito subjetivo da agravada à nomeação em razão da comprovação de que, durante o prazo de validade do concurso, houve a contratação temporária em preterição aos candidatos aprovados em concurso público. 5. Agravo Regimental do Estado da Paraíba desprovido.

Registro, finalmente, que essa situação – apenas exemplificada com a situação do candidato José Antônio da Silva - se repetiu com diversos outros candidatos aprovados no certame, já que a correta ordem de classificação do concurso, tal como determinado pelo Poder Judiciário em processos já transitados em julgado, somente foi publicada em 31.07.2014, a despeito das centenas de nomeações já realizadas ao longo dos anos, inclusive em 2009, por força do Decreto Estadual nº 616-S.

Destarte, resta evidenciado o direito do requerente à nomeação para o cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme, aliás, vem sendo reiteradamente reconhecido por este Tribunal de Justiça.

À guisa de exemplo dessa afirmada preterição, cito diversos julgados desta Corte,
in verbis:

“(...) O advento do termo de validade do certame não obsta a pretensão aventada pelo candidato, muito pelo contrário, somente com o término do prazo de validade do certame é que foi possível ao candidato classificado comprovar decisivamente a sua preterição.
3) O Órgão Pleno deste Sodalício concluiu que, ao julgar as ações ordinárias nº 024.000.132.472 e 024.010.109.890, o d. Juízo da 2º Vara da Fazenda Pública de Vitória violou a coisa julgada, bem como a isonomia em relação aos candidatos, na medida em que determinou a reclassificação destes com base em critério previsto no edital do certame, restringindo o alcance da sentença aos autores das referidas ações, que restaram reclassificados em lista especial, à margem dos demais candidatos, e foram imediatamente nomeados por meio do Decreto nº 616-S/2009. 4) Nesse contexto, o e. Tribunal Pleno ordenou i) a reclassificação geral dos candidatos no concurso público consoante o critério previsto no Edital nº 002/93, com a publicação oficial do resultado final, em cumprimento às decisões transitadas em julgado nos processos nº 024.000.132.472 e 024.010.109.890, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória; ii) a nomeação dos ocupantes de melhores posições do que os candidatos nomeados através do Decreto nº 616-S de 2009, conforme a rigorosa ordem classificatória resultante do item anterior, sem prejuízo do direito de precedência de terceiros.

5) A nomeação de candidato classificado em último lugar, por força de ato administrativo, demonstra a preterição dos aprovados em melhor classificação, gerando a presença do direito líquido e certo à nomeação.
6) No entanto, a posse do nomeado está condicionada à fase investigativa circunscrita a ato administrativo, que está resguardada pelo princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º da CRFB/88. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 24120043468, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015).

________________________

(...).
A interpretação errônea da ordem judicial exarada nos autos das ações ordinárias nº 024.000.132.472 e 024.010.109.890 gerou a nomeação indevida de candidatos, inclusive, a do último classificado (posição nº 1.274). Como bem asseverou a Ilustre Relatora Catharina Maria Novaes Barcellos, nos autos do processo nº 100090024983: “Se já houve a nomeação daquele que figuraria em último lugar na lista geral de aprovados, após a reclassificação ora postulada, como evidencia a lista provisória divulgada pela ACADEPOL, os eventuais candidatos lesados com a quebra de tal ordem classificatória, se confirmada a preterição, farão jus à nomeação nos cargos almejados
.” (...).

(TJES, Classe: Apelação, 24010107183, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 13/02/2015).

__________________

(...) A ação ordinária de que trata os autos visa à nomeação do embargante no cargo de Investigador da Polícia Civil, ao argumento de que havia sido aprovado no concurso para o provimento de cargos de Investigador da Polícia Civil instaurado por meio do Edital nº 002/93, publicado no DIOES de 12.11.1993. (...) A homologação do novo resultado do concurso, ainda que por determinação judicial, impede, por si só, o reconhecimento da prescrição, diante da alteração da ordem classificatória do certame.
5 – O Plenário desta Corte em decisão unânime no Mandado de Segurança, 100090024983, determinou a reclassificação dos candidatos do concurso, cuja homologação passou a obedecer aos critérios classificatórios previstos originalmente no Edital de abertura, corrigindo as distorções historicamente apresentadas, inegável a preterição do candidato e caracterizada a violação de seu direito líquido e certo. 6 - Tal decisão determinou ainda a nomeação de todos os candidatos preteridos pelo Decreto nº 616-S de 2009, e atinge diretamente a esfera pessoal do embargante uma vez que, consoante se infere do Edital que reclassificou os candidatos, a sua nota final foi 491,55 pontos, classificando-se em 946º lugar, e candidatos que possuíam pontuação muito aquém da sua já haviam sido nomeados através do citado decreto, (v.g. José Antonio da Silva que ocupa a 1274ª posição, contando com 411,75 pontos e classificado em último lugar). (...)
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120050414, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2015, Data da Publicação no Diário: 26/01/2015). (Sem grifo no original)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença objurgada e afastar a prescrição acolhida, consequentemente, aplicando-se o

art. 1.013, §4º, do CPC, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, daquele mesmo diploma legal, para condenar o Estado do Espírito Santo a obrigação de fazer, consistente a proceder de forma imediata a nomeação e posse do autor para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado, referente ao concurso regido pelo Edital 002/93.

Por fim, apenas para evitar a interposição de embargos de declaração, esclareço que, a despeito da obscuridade do pedido formulado pelo apelante em sua peça exordial, em consonância com a jurisprudência do STF
[1]
, os candidatos que forem preteridos na nomeação em concurso público não têm direito ao recebimento de salários retroativos à data em que deveriam ter sido nomeados, nem tampouco à contagem do tempo de serviço, uma vez que o salário representa uma contraprestação ao trabalho exercido.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais por expressa isenção legal (Lei Estadual nº 9.974/13).

É como voto.

[1]
AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE nº 593.373/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/11).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014014-54.2019.8.08.0024

APELANTE: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA -
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – NOMEAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição para impugnação de problemas decorrentes da falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a correr a partir de sua homologação. Precedentes. Prejudicial afastada.

2. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público quando houver violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor do requerente, contratação de outras pessoas de forma precária para estas vagas, ainda na vigência deste concurso público e a abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.